Tribunal: STF
Processo: RE 255379
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
E MENTA:  TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PESSOA JURÍDICA. ANTECIPAÇÃO. “DUODÉCIMOS”. VALIDADE. 




PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está devidamente fundamentado, ainda que com sua conclusão não concorde a parte-agravante. Ausência de violação do art. 93, IX da Constituição. 




2. A orientação firmada por esta Corte considera válida a cobrança do IRPJ pela modalidade de antecipação conhecida como “duodécimos” (Decreto-Lei 2.354/1987 e Lei 7.787/1989). 




A suposta violação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito confiscatório depende do exame de provas específicas, relativas ao caso concreto. Ausente quadro probatório capaz de confirmar a alegação da parte-agravante. Impossibilidade de revisão de fatos e provas (Súmula 279/STF). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.